Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ITCD. DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A alegação de contradição, com a finalidade de interposição dos embargos de declaração, deve ser observada internamente ao acórdão.
3. A contradição alegada consiste na suposta apreciação subjetiva, pela Egrégia 2° Turma Cível, ao não reconhecer o pagamento efetuado. 3.1. A Egrégia 2° Turma Cível deliberou no sentido de prestigiar o entendimento no sentido de que os instrumentos negociais referentes aos supostos mútuos celebrados pelo contribuinte, ora embargante, estabelecem, expressamente, a previsão de “prazo indeterminado” para o pagamento do montante mutuado, situação que, com o auxílio da determinação da base objetiva respectiva, revela a vontade de celebração de doação.
5. Há nos autos elementos fortes de prova, ademais, no sentido de quel os negócios jurídicos aludidos foram simulados, pois, a partir das declarações feitas espontaneamente pelo contribuinte, ora recorrente, por meio de sua respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, há a menção expressa de que os referidos valores são oriundos de doações em espécie recebidas pelo ora embargante, ademais, deve ser considerada ainda a relação de parentesco entre as partes negociantes.
6. A despeito do teor das alegações articuladas no recurso de embargos de declaração o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu alegado “direito formativo constitutivo negativo”, nos termos do art. 373 do CPC, inclusive a respeito da anotada decadência em relação à constituição do crédito tributário (art. 156, inc. V, segunda figura, do CTN). 6.1. Por essa razão não pode ser também acolhida a tese de extinção da relação jurídica tributária, que fica desde já afastada, sendo pertinente, inclusive, ressaltar a aplicabilidade, para o caso, do Enunciado no 622 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como foi corretamente anotado pelo Juízo singular e ratificado no acórdão impugnado.
7. Verifica-se, portanto, seja em virtude da confissão procedida pelo contribuinte, ou mesmo em decorrência da possível invalidade das respectivas declarações de vontade, ou ainda, em decorrência da determinação da base objetiva do negócio, e, finalmente, da preponderância, no caso, da presunção de validade dos atos constitutivos dos respectivos créditos tributários, as alegações articuladas pelo embargante não podem ser acolhidas, notadamente em virtude da ausência de elementos de prova que demonstrem a alegada ilicitude invalidante no lançamento do ITCD.
8. A eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
9. Embargos conhecidos e desprovidos.